Tribunal: TJMT
Processo: 0043150-03.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0043150-03.2015.8.11.0041
RECORRENTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
RECORRIDA: MAXSUELI DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46583476) interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 35979995):
“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em incompetência da Justiça Estadual, porquanto a Caixa Econômica Federal se limita aos encargos do financiamento do imóvel realizado pelo comprador e não dos riscos do empreendimento imobiliário.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores pelo atraso na entrega da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
‘No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma’ (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0043150-03.2015.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 04/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 37338966), estes foram rejeitados no acórdão de id 43252457.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, manteve a sentença, proferida em Ação Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais, manejada por Maxsueli de Oliveira em desfavor de Lotufo Engenharia e Construções Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Requerida, ora Recorrente, ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), da data prevista para entrega do imóvel até a sua efetivação, além de pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.
A Recorrente alega violação aos artigos 492 do Código de Processo Civil e 186 do Código Civil, ao argumento de que “(...) não houve atraso na entrega do imóvel, mas sim a reprogramação do prazo de entrega, prorrogação esta contratualmente prevista, portanto legítima e legal”. (id 46583476 - p. 3)
Assevera que “(...) o contrato apresentado pela Caixa Econômica Federal e firmado pelas partes, consta a possibilidade de prorrogação do prazo, visto que, como já informado, trata-se de imóvel construído sob a égide do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, pelo qual a obra será entregue no máximo em até 36 meses. No presente caso, a recorrente solicitou da Caixa Econômica Federal a prorrogação justificando o seu pleito, o que lhe foi deferido”. (id 46583476 - p. 3)
Suscita afronta aos artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil, 12, § 3o, III, 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto “(...) o r. acórdão recorrido, não se manifestou quanto aos fatores elencados pela recorrente como caso fortuito, de força maior e, de culpa exclusiva de terceiro, e ainda, ao fato de que não se tratam de meras alegações, mas realmente de situações extraordinárias e comprovados nos autos”. (id 46583476 - p. 4)
Afirma que a decisão recorrida não levou em consideração toda a documentação juntada pela recorrente, a qual comprova a existência das excludentes de nexo de causalidade, quais sejam: 1) caso fortuito – escolha de Cuiabá como sede da Copa do Mundo; e 2) fato exclusivo de terceiro - atraso no registro do contrato junto ao cartório de imóveis e problemas relativos ao saneamento básico. (id 46583476 - p. 4-6)
Argui contrariedade ao artigo 373, I, do CPC, uma vez que “(...) não há possibilidade de condenação em lucros cessantes por 2 motivos: a) o imóvel adquirido pela recorrida pertence ao programa federal, Programa Minha Casa Minha Vida, que destina proporcionar habitação àqueles que não detém imóvel, de modo que a adquirente não poderia alugar o imóvel e auferir lucros, portanto, não há que se falar em lucros cessantes pelo que deixou de lucrar; e, b) a autora não comprovou o que deixou de ganhar, sendo que mesmo os lucros cessante não podem ser hipotéticos”. (id 46583476 - p. 7)
Aponta dissídio jurisprudencial em torno dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel adquirido para investimento não gera dano moral. (id 46583476 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 46621979).
Contrarrazões no id 50148459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, a Recorrente argui contrariedade ao artigo 373, I, do CPC, uma vez que “(...) não há possibilidade de condenação em lucros cessantes por 2 motivos: a) o imóvel adquirido pela recorrida pertence ao programa federal, Programa Minha Casa Minha Vida, que destina proporcionar habitação àqueles que não detém imóvel, de modo que a adquirente não poderia alugar o imóvel e auferir lucros, portanto, não há que se falar em lucros cessantes pelo que deixou de lucrar; e, b) a autora não comprovou o que deixou de ganhar, sendo que mesmo os lucros cessante não podem ser hipotéticos”. (id 46583476 - p. 7)
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.729.593/SP, Tema 996) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Confira-se a ementa, na íntegra:
“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
2. Recursos especiais desprovidos”. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “(...) no que diz respeito a não há incidência dos lucros cessantes, porquanto a autora se beneficiou de programa social em que não se revela possível a indenização, também não comporta provimento. No descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido pela privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado”. (id 35979997 - p. 6)
Nesse contexto, observa-se que aresto impugnado se encontra em conformidade com a orientação do STJ, razão pela qual é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial, diante da sistemática de precedentes qualificados, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o paradigma REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que “(...) o r. acórdão recorrido, não se manifestou quanto aos fatores elencados pela recorrente como caso fortuito, de força maior e, de culpa exclusiva de terceiro, e ainda, ao fato de que não se tratam de meras alegações, mas realmente de situações extraordinárias e comprovados nos autos”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Registrou-se, ademais, no que tange as justificativas da demandada para solicitar a prorrogação do prazo da obra, tais como caso fortuito/força maior ou, ainda, fato de terceiros, não são excludentes de responsabilidade, porquanto se tratam de riscos da atividade econômica que exerce, máxime porque há prazo de tolerância para entrega que se destina a fazer frente aos fatores que interferem na realização da obra”. (id 43252458 - p. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 492 do Código de Processo Civil e 186 do Código Civil, ao argumento de que “(...) não houve atraso na entrega do imóvel, mas sim a reprogramação do prazo de entrega, prorrogação esta contratualmente prevista, portanto legítima e legal”. (id 46583476 - p. 3)
A Recorrente sustenta, ainda, que teria ocorrido caso fortuito, força maior e, culpa exclusiva de terceiro, e ainda, ais quais configuram situações extraordinárias, comprovados nos autos.
Nesse ponto, consignou-se no aresto ora combatido, in verbis:
“Narra a parte autora que, em 12.11.2010, adquiriu da requerida pelo Programa Minha Casa Minha Vida, um imóvel residencial no Residencial Santa Terezinha I, lote 20, quadra C 16, na cidade de Cuiabá, no valor de R$ 52.000,00, com entrada de R$500,00, desconto de R$17.000,00 por meio da conta do FGTS e o saldo restante de R$34.500,00 a ser financiado pela Caixa Econômica Federal (Id. 31447983).
Anota que o prazo para entrega do imóvel deveria se dar em 12.03.2012 , todavia, o imóvel foi entregue em 24.07.2013, vale dizer, quase um ano e meio após o pactuado (Id. 31447992 – fl. 66).
Pois bem. No caso, há expressa violação do art. 39, XII do CDC, porquanto a apelante deixou de cumprir a obrigação avençada, vale dizer, a entrega do imóvel no prazo.
(...)
Ainda que aventado pela requerida caso fortuito/força maior ou, ainda, fato de terceiros não há falar em excludente de responsabilidade, porquanto tratam-se de riscos da atividade econômica que exerce, máxime porque há prazo de tolerância para entrega que se destina a fazer frente aos fatores que interferem na realização da obra”. (id 35979997 - p. 3)
Diante desse quadro, para rever o entendimento do Juízo a quo no tocante a essas questões, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
3. O atraso na entrega do imóvel pode, excepcionalmente, ensejar indenização por danos morais, se demonstrado abalo psicológico do autor da demanda que ultrapassou o mero aborrecimento, como identificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto. Precedentes.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1521097/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). [g.n.]
Igual entendimento é aplicado quanto ao suposto dissídio jurisprudencial em torno dos artigos 186 e 927 do Código Civil, cuja controvérsia se refere à afirmação de que o mero atraso na entrega do imóvel adquirido para investimento não gera dano moral, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
2.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelo promitente-comprador e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
2.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. No que diz respeito à cobrança de taxa de ligação definitiva, não restou configurado o necessário prequestionamento da matéria, o que impossibilita a apreciação de tal questão na via especial ante o óbice da Súmula 211 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1859216/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). [g.n.]
Registre-se que a Súmula 7/STJ se aplica, igualmente, aos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 996), e inciso V, do CPC (Súmula 7/STJ), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII